Tribunal: CARF
Processo: 10980.935074/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.935074/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.027 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ROSANGELA DE ARAUJO BERNECK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 02/06/2008
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O PER/DCOMP condiciona-se à liquidez do direito, por meio da comprovação
documental, cujo ônus compete e recai sobre o contribuinte.
Restando comprovado que o direito creditório de IRPF indicado foi utilizado
integralmente para liquidação total do IR a pagar apurado no mesmo exercício
fiscal, inexiste crédito a ser compensado ou restituído, se mostrando incabível a
compensação pleiteada, sendo ademais a alocação de ofício, nos moldes em
que realizada, ato fiscal vinculado a que deve se submeter o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde o indeferimento do pedido de restituição
até a inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão recorrida (fls. 41/43):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.935074/2009-72
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.935074/2009-72

Trata o presente processo da análise de declaração de compensação de inserida no
PER/DComp no 18913.35421.200509.2.3.04-0406 (fls. 06/09), transmitido em
20/05/2009, no qual se pretendeu compensar débito de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física - IRPF, sob o código 0211, de R$ 4.760,13, com vencimento em
29/05/2009, com crédito de R$ 4.281,08, informado no PER/DComp no
12176.45189.010708.2.2.04-9124.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fls. 02/04, a compensação não foi
homologada, sob a consideração de que o pagamento encontrado foi integralmente
utilizado para a quitação de débito da contribuinte, código 0211 do exercício 2008.
Em face da não homologação, foi a contribuinte intimada a efetuar o pagamento do
débito indevidamente compensado, com os acréscimos legais, ressalvada a interposição
de manifestação de inconformidade.
Cientificada em 22/12/2009 (fl. 05), a interessada, por intermédio de procurador (fls.
15/16), apresentou, tempestivamente, em 21/01/2010, manifestação de inconformidade
(fls. 10/14), acompanhada de documentos (fls. 17/32), na qual alega, em síntese,
duplicidade no pagamento da segunda cota do IRPF do exercício 2008, tendo em vista o
recolhimento efetuado mediante Darf (R$ 4.281,08) e o débito em conta implementado
(R$
4.230,40).
Noticia
haver
apresentado
o
PER/DComp
no
12176.45189.010708.2.2.04-9124 pleiteando o crédito e, posteriormente, o
PER/DComp no 18913.35421.200509.2.3.04-0406, visando a compensação de cota
do IRPF 2009. Aduz que cabe à Receita Federal verificar e alocar os valores pagos,
pugnando pela homologação da compensação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, negou provimento à
manifestação de inconformidade apresentada, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 02/06/2008
DIREITO CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Inexistindo o direito creditório indicado, descabe a homologação da compensação
declarada.
Cientificada da decisão, em 28/10/2014 (fls. 48), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 27/11/2014, recurso voluntário (fls. 50/53), insurgindo-se contra o
indeferimento do PER/DCOMP apresentado, alegando, em breve síntese, que a compensação de
ofício na forma como realizada violou os preceitos contidos na IN RFB no 460/2004, porquanto
não houve a notificação prévia do contribuinte sobre a realização do ato. Portanto, o
procedimento fiscal adotado ao indeferir o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a
DCOMP sem que houvesse a oitiva prévia do contribuinte fere os preceitos legais, calhando na
anulação do despacho decisório proferido. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida,
validando a DCOMP efetuada, vez que a RFB não poderia de forma unilateral realizar de ofício
a compensação do direito creditório declarado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 54/58.
Em 17/12/2014, atendendo a intimação recebida, a contribuinte regularizou a
representação processual, trazendo a procuração conferindo poderes ao patrono que subscreveu a
peça recursal (fls. 61/66).
É o relatório.

Voto
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.935074/2009-72

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram a legadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da DCOMP apresentada – da inexistência de direito creditório:
O litígio recai sobre a não homologação do pedido de compensação, sob o
fundamento de inexistência do direito creditório, uma vez que o crédito declarado (IPRF/2008)
foi compensado de ofício com parcelas de débito de mesma natureza (IRPF/2008), buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do reconhecimento
do crédito pleiteado, com especial destaque para a nulidade do despacho decisório proferido,
uma vez que não foi previamente notificado acerca da compensação de ofício realizada pela
RFB, o que importou no esgotamento e inexistência do direito creditório declarado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da leitura dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 41/43) e atendo-se ao despacho decisório proferido
(fls. 2), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando, basicamente, em alegar a
nulidade do despacho decisório e suscitar a incorreção da compensação de ofício realizada,
diante da ausência de notificação da conduta fiscal realizada, levando-se em conta que a
fiscalização apenas promoveu a alocação do pagamento excedente da 2a parcela do IRPF
declarado, ao saldo remanescente em aberto das 7a e 8a parcelas, cuja inadimplência, diga-se de
passagem, era do total conhecimento do contribuinte, sendo certo que eventual indébito ou
pagamento a maior, somente poderia ser apurado após a quitação integral do IR a pagar
declarado na DAA/2008, o que não ocorreu no presente caso, se mostrando incabível a
compensação pleiteada – me convenço do acerto da decisão recorrida e adoto como razão de
decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 42/46), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O crédito suscitado pela contribuinte adviria de pedido de restituição objeto do
PER/DComp no 12176.45189.010708.2.2.04-9124, no qual foi indicado recolhimento
de R$ 4.281,08 efetuado em 02/06/2008, com referência ao período de apuração
31/12/2007 e vencimento em 30/05/2008 (fls. 33/35).
Pela declaração retificadora de imposto de renda apresentada pela contribuinte, em
30/04/2008, à fl. 18, confirmada pelo extrato de fl. 36, foi apurado para o exercício
2008 um saldo de imposto de renda a pagar de R$ 33.508,17, em oito cotas de R$
4.188,52.
Ocorre que, embora a interessada alegue haver pago em duplicidade a segunda cota do
IRPF do exercício 2008, verifica-se nos sistemas da Receita Federal, à fl. 37, que,
considerando os dois pagamentos aludidos, foram efetuados oito recolhimentos de
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.935074/2009-72

cotas, o que correspondeu, portanto, ao saldo do imposto de renda devido, conforme
apontam os extratos do sistema de conta corrente (CCPF), às fls. 38/40, que indicam
que o pretendido Darf de R$ 4.281,08 encontra-se utilizado na satisfação da oitava e de
parte da sétima cotas do IRPF 2008, salientando-se que a distribuição em cotas do
saldo de imposto de renda a pagar não resulta em débitos distintos daquele
apurado na declaração de ajuste, mas apenas concede ao contribuinte o direito de
pagamento parcelado. Assim, ainda que sejam efetuados dois pagamentos no
vencimento da segunda cota, eventual indébito apenas pode ser apurado quando
confrontados todos os pagamentos com o débito integral relativo ao imposto de
renda a pagar do exercício a que se referem.
Não havendo, por conseguinte, o direito creditório, descabe a homologação da
compensação pretendida.
Isso posto, voto para que seja negado provimento à manifestação de inconformidade.
Com efeito, constatada a inexistência do direito creditório pleiteado, sobretudo
diante da ausência de apuração de eventual indébito após o confronto do pagamento integral do IR
a pagar declarado na DAA/2008 (fls. 36/40) – que, diga-se novamente, foi integralmente quitado
com a alocação do recolhimento em duplicidade às demais parcelas inadimplidas (situação que em
momento algum se nega), constituindo a alocação de ofício, nos moldes que realizada, ato fiscal
vinculado a que deve se submeter o contribuinte, despiciendo, pois, a notificação do contribuinte
acerca das alocações procedidas, diante da inexistência de eventual indébito de IR a pagar apurado
na DAA/2008 – não há como acolher o pedido formulado, portanto correto é procedimento fiscal,
tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente a decisão
recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o despacho decisório que não homologou a compensação declarada por meio do
PER/DCOMP no 18913.35421.200509.2.3.04-0406, de 20/05/2009.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Original